Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-74.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-74.2019.8.14.0005

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DAMASCENO LIMA, MYLENA DAMASCENO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito envolvendo veículo oficial e motocicleta conduzida por particular, falecido no sinistro.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se restou configurada a responsabilidade civil do Estado pelo acidente, com base nos requisitos da responsabilidade objetiva: conduta, dano e nexo de causalidade.

III. Razões de decidir.

3. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da CF, exige nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido.
4. A prova dos autos evidenciou que o acidente decorreu de colisão traseira da motocicleta contra o caminhão da prefeitura, sem demonstração de conduta imprudente ou negligente do motorista oficial.
5. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, salvo prova em sentido contrário, nos termos do art. 29, II, do CTB — prova essa não produzida nos autos.

6. Arquivamento do inquérito policial reforça a inexistência de responsabilidade penal ou civil do agente público.

7. Inexistindo nexo causal, afasta-se o dever de indenizar do ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A ausência de nexo causal entre a conduta do agente público e o evento danoso afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente em casos de colisão traseira não elidida por prova de culpa do condutor do veículo oficial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Álvaro José Norat De Vasconcelos
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO LIMA e MYLENA DAMASCENO LIMA (id. 23443822) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida em desfavor do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME,
julgou improcedente o pedido inicial
,
verbis
(id. 23443819)
:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
EXTINGUO
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, em consonância com o disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.

P. R. I. C.

Irresignadas, as autoras interpuseram recurso de apelação (id. 24918179), no qual, em suma, alegaram
error in judicando
do juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito; inexistência nos autos de qualquer documento que manifeste ter o sinistro ocorrido por culpa exclusiva da vítima;

ausência de fundamento, na sentença criminal de arquivamento do inquérito nº 0000464-81.2019.8.14.0005, que afaste a responsabilidade do condutor do caminhão pertencente ao recorrido/requerido; e a desconsideração dos reflexos da incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a espécie da Teoria do Risco Administrativo, conforme esculpido no § 6º do artigo 37 da Constituição da República.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 23443826), sustentando a existência de responsabilidade exclusiva da vítima, razão pela qual requereu a manutenção da sentença vergastada.

Subiram os autos, que foram distribuídos originariamente à Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, no id. 24039699, determinou a redistribuição do feito por entender haver a minha prevenção para julgar o recurso.

No id. 24116915 recebi o recurso no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 26607277).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os elementos probatórios dos autos indicam a culpa exclusiva da vítima, uma vez que os vestígios do acidente e os depoimentos colhidos revelaram que o impacto decorreu de colisão traseira da motocicleta contra o caminhão pipa, afastando, assim, o nexo de causalidade necessário à responsabilização estatal.

As apelantes, em síntese, sustentaram a
inexistência nos autos de qualquer documento que manifeste ter o sinistro ocorrido por culpa exclusiva da vítima
e que a responsabilidade civil do Estado restou configurada.

A insurgência recursal não merece acolhida.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e embasada na teoria do risco administrativo, exige a presença concomitante de três requisitos: conduta administrativa, dano e nexo causal. No caso, não restou comprovado o nexo causal entre a conduta do agente público e o evento danoso.

A instrução processual evidenciou que o acidente ocorreu por colisão traseira da motocicleta conduzida pelo falecido contra a parte traseira lateral do caminhão da prefeitura, conforme consta do boletim de ocorrência (id. 23443744), imagens do local e depoimento da agente de trânsito que atendeu à ocorrência.

Ademais, não há qualquer elemento que indique manobra imprudente ou conduta culposa do motorista do veículo oficial.

Importa destacar que a jurisprudência é pacífica
[1]
, em casos de colisão traseira, ao considerar presumida a culpa de quem bate a traseira de outro veículo, o que, na hipótese, impõe ao falecido a responsabilidade pelo dano, conforme dispõe o art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impinge ao condutor o dever de guardar distância de segurança entre veículos. A presunção pode ser elidida mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, foi juntada aos autos cópia do inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade penal do motorista do caminhão, o qual foi arquivado por inexistência de justa causa para prosseguimento da ação penal, reforçando a ausência de elementos que conduzam à uma conduta dolosa ou culposa por parte do servidor público.

Desta feita, não resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o evento danoso.

Vale dizer que, ainda que se reconheça a dor e o sofrimento das apelantes, não há como imputar ao ente público a obrigação de indenizar sem a devida comprovação da culpa ou de ato ilícito por parte de seus agentes, sob pena de configurar responsabilidade objetiva ilimitada, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio.

Portanto, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos e com o reforço das razões ora expostas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.162.733/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

Belém, 03/07/2025